Tribunal: TJDFT
Processo: 0728460-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade ad causam consiste na pertinência subjetiva para propor determinada demanda (legitimidade ativa) ou para responder à ação proposta (legitimidade passiva), formando a relação jurídica processual, vinculando-se a uma dada relação jurídica de direito material que enlace as partes ou a uma situação prevista em lei.
2.1. O autor não participou do negócio jurídico celebrado entre terceiro estranho à lide e a ré, de modo que não possui legitimidade ativa para pleitear a declaração de inexistência do negócio jurídico e seus efeitos.
3. Para o ressarcimento material imprescindível a comprovação dos prejuízos sofridos, isto é, redução do patrimônio do requerente.
3.1. No caso específico, além de as despesas serem de responsabilidade do próprio autor, não constam a devida comprovação e sua correlação com a lide, logo, não há que se falar em indenização material.
4. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.